Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730073-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGC CONCESSOES LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CGC CONCESSÕES LTDA (executada) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0701447-17.2017.8.07.0001, na qual revogou a gratuidade de justiça concedida ao executado em sede de embargos a execução. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 101115818 dos autos de origem): “1) Na petição de id 95405203, o exequente impugna à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao executado, sob o argumento de que a empresa devedora é detentora de bens imóveis, ou seja, possui capital e bens próprios. Intimada a se manifestar, a executada defende que "a gratuidade foi deferida com base na falta de renda, e não pela falta de patrimônio. Os bens que constam dos autos não geram renda, razão pela qual a gratuidade de justiça deve ser mantida, dada a falta de liquidez e frutos oriundos dos bens (que são lotes vazios)". Era o que cumpria relatar. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o benefício da justiça gratuita fora concedido à parte executada nos autos dos EE no 0702448-03.2018.8.07.0001, cuja sentença fora proferida em 10/04/2019 (id 57740877), tendo ocorrido o trânsito em julgado. Não obstante, o Código de Processo Civil, § 3o do art. 98, prevê que a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva por 05 anos, durante os quais o credor poderá demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade e somente assim poderão ser executadas . Ante o exposto, considerando a existência de bens e a insubsistência dos motivos que ampararam a concessão do benefício, acolho a impugnação e revogo a gratuidade da justiça. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos EE no 0702448-03.2018.8.07.0001. Ao exequente, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias. 2) Como já reiterado na decisão de id 99998195, prossiga-se, nos termos do ponto 2 da decisão de id 95801099, que determinou a retificação da decisão com força termo de penhora de id 68944040, bem como a avaliação dos bens penhorados. Int.” A executada, inconformada com a r. decisão a quo, recorre. Aduz que “Os documentos contábeis, que são alimentados diariamente, comprovam que se trata de empresa que não tem auferido faturamento, o que deve ser considerado pelo juízo para fins de benefício da gratuidade de justiça.” Afirma ainda que o agravado não teria juntado documento comprovando que a empresa agravante possui faturamento, o que seria óbice ao acolhimento à impugnação da gratuidade de justiça deferida na origem. Ao final pugna pelo provimento do recurso, com consequente reforma da r. decisão agravada, para manter a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator